Tribunal: TJMT
Processo: 1021027-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1021027-44.2020
IMPETRANTE: ROGÉRIO NÓBREGA DA SILVA E RAMON HONDA SILVA
PACIENTE: MATHEUS LOURENÇO SILVA E SILVA
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ROGÉRIO NÓBREGA DA SILVA E RAMON HONDA SILVA, ora advogados, em favor do paciente MATHEUS LOURENÇO SILVA E SILVA, que encontra-se recolhido no Corró da Delegacia Municipal da DP de Barra do Garças,desde o dia 01.10.2020 sob a imputação de crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de relaxar a prisão em flagrante em razão do excesso de prazo para comunicação da prisão para a autoridade judiciária, concedendo ao paciente a liberdade provisória sem fiança, expedindo-se os competentes alvará de soltura.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O plantão judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal. Todavia, este serviço fornecido pelo Poder Judiciário não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de plantão judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução n.o 006/2009/TRIBUNAL PLENO.
Com base nesta premissa, e, em que pese os argumentos expendidos pela parte impetrante, verifico que não está configurada na hipótese a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, visto que o paciente está preso provisoriamente desde 01.10.2020 e o aguardo de poucas horas para a distribuição do feito na forma regimental, não trará prejuízo algum a quem quer que seja.
Destarte, considerando que o plantão judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo de algumas horas, com o retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Com tais considerações, deixo de apreciar o presente pedido liminar.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 09 de Outubro de 2020.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA